Tribunal: CARF
Processo: 10830.720381/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720381/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.130 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
V.N. ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2010
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF
No 9
Não se conhece do recurso apresentado fora do prazo legal. Nos termos do art.
23 do Decreto no 70.235, de 1972, a intimação via postal no domicílio
tributário eleito pelo contribuinte, com prova do recebimento - aviso de
recebimento (AR) (e-fls. 162) - considera-se feita na data do recebimento,
ainda que o recebedor - o porteiro - não seja representante legal do destinatário.
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada
no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão da sua intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720381/2014-31
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720381/2014-31

Relatório

Trata-se de auto de infração para exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) anos-calendário 2008 a 2010, no montante total de R$ 617.914,17 incluídos principal,
juros de mora e multa de ofício de 225%.
2.
Mediante cruzamentos eletrônicos de dados a autoridade fiscal apurou divergência
entre valores informados em Dirf e/ou declarados em DCTF e valores recolhidos (programa Dirf
x Darf). Com efeito, lavrou auto de infração para cobrança de IRRF sobre rendimentos de
trabalho com e sem vínculo empregatício.
3.
A autoridade fiscal lavrou ainda termo de sujeição passiva solidária em face das
sócias Milena Guazzelli e Olinda Corat e das ex-sócias Aline Epiphanio Wolf e Mariana
Benedetti de Faria.
4.
O contribuinte e os responsáveis foram cientificados e somente a ex-sócia
Mariana Benedetti Faria apresentou impugnação em que questionou a responsabilização
solidária e alegou, em síntese, que nunca foi “sócia de fato” da pessoa jurídica, porquanto a
gerência fora exercida por seu pai e outro. Observou ainda que retirou-se da sociedade é
23/03/2012. Veja-se:
7.1 Que a intimada MARIANA nunca foi “sócia de fato” da empresa, apesar da empresa
figurar em seu nome por determinado período; que a gerência da sociedade sempre foi
exercida por seu pai Sr. Tabarany Gustavo de Faria e o Sr. Wanderson Ramos Correa,
casado com Milena Guazzelli, atual sócia da escola, que comprou as quotas da jovem e
inexperiente autuada, que nada sabia.
7.1.2 Informa que jamais tomou decisões importantes e que somente realizava
atividades mediante consulta prévia aos verdadeiros administradores, seu pai e o Sr.
Wanderson. Que foi obrigada a outorgar procuração a ambos.
7.2 Mesmo sem nunca exercer gerência, retirou seu nome dos papéis da sociedade em
23/03/2012, conforme Alteração e Consolidação do Contrato Social em anexo,
impossibilitando o lançamento de ofício sob pena de nulidade do ato.
7.3 Informa a juntada de seus documentos civis, sem contudo apresentar quaisquer
documentos da empresa, uma vez que não detém os documentos solicitados. Ilustra com
passagem de Plácido e Silva e Hely Lopes Meirelles para propugnar pela nulidade do
auto de infração.
7.4 Os responsáveis por eventual débito tributário são os gerentes-administradores
Tabarany e Wanderson; solicita ao fisco a chamada dos mesmos ao processo.
7.5 Informa que a notificada está sem recursos financeiros até mesmo para pagar as
taxas cartorárias para revogar as procurações outorgadas, que atua como corretora de
imóveis autônoma, sem salário fixo.
7.6 Argumenta que deve ser excluída do procedimento fiscal instaurado e chamados a
ele os reais devedores.
7.7. A seguir tece argumentação acerca do princípio do não confisco, da teoria do
domínio do fato.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720381/2014-31

8. Por fim, requer a sua exclusão do procedimento fiscal em questão e que sejam
chamados ao procedimento os reais responsáveis tributários. Propugna ainda pela
juntada de novas provas e a inexigibilidade a ela acerta do tributo e multas lançados.
5.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação para afastar a responsabilidade solidária de Mariana
Benedetti Faria em relação ao crédito tributário apurado após março/2012, inclusive, período em
que ela já havia se retirado da sociedade, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 153):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis as pessoas que têm interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal. Não elididos os fatos que lhe deram
causa, o termo de sujeição passiva solidária deve ser mantido.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
6.

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/07/2014, a responsável
solidária Mariana Benedetti interpôs recurso voluntário em 21/08/2014 e aduz, em resumo, as
alegações a seguir (e-fls. 165 e seg.).
Preliminar de tempestividade
7.
Alega que recebeu a intimação do acórdão recorrido em 27/07/2014, ao chegar de
viagem, quando a encontrou em meio às suas correspondências comuns, na portaria do edifício
onde mora. Assim, sustenta que seu prazo recursal expiraria somente em 27/08/2014.
Mérito
8.
Sustenta que os Srs. Tabarany Gustavo de Faria, seu pai, e Wanderson Ramos
Correa, casado com Milena Guazzelli, atual sócia da escola, são os verdadeiros gerentes-
administradores da sociedade e reais responsáveis os quais devem ser chamados ao processo para
responderem, ao menos criminalmente, pelos danos intencionalmente causados à recorrente.
9.
Registra que foi obrigada a outorgar procuração pública a ambos e em momento
algum teve delegação de alta confiança para dirigir ou disciplinar a atividade empresarial. Em
razão de “sua pouca idade e inexperiência em negócios, jamais tomou decisões importantes e só
realizava atividades mediante consulta prévia aos verdadeiros administradores, seu pai e o Sr.
Wanderson”.
10.
Aduz que “hoje se sabe, era apenas "usada como laranja" pelos administradores
reais, que destruíram seu nome, o negócio e deixaram um império de dividas e desilusões”.
11.
Discorre sobre o princípio do não confisco e ofensa ao direito de propriedade,
teoria do domínio do fato, sobre a boa fé objetiva. Rechaça a ideia de que tenha agido com dolo,
como registra a autoridade fiscal.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720381/2014-31

12.
Em razão de trazer informações adicionais ao investigado, manifestando-se
tempestivamente nos atos processuais, demonstrando boa-fé e vontade ativa de colaborar,
inclusive com a delação dos reais responsáveis, salienta que não deveria ser condenada multa
excessiva de 225%, assim requer a redução para o menor patamar legal.
13.
Por fim requer a provimento do recurso voluntário para afastar a responsabilidade
solidária.
14.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator, Relator.
15.

Trata-se de auto de infração para exigência de IRRF referente aos anos-calendário
2008 a 2010 decorrente do programa Dirf x Darf em que se apurou retenção de IRRF e ausência
do respectivo recolhimento e/ou declaração (DCTF) sobre rendimentos de trabalho com e sem
vínculo empregatício.
16.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade solidária de uma das ex-sócias do
contribuinte.
17.

Analiso inicialmente a preliminar de tempestividade.
Preliminar de tempestividade
18.
A responsável solidária foi cientificada do acórdão recorrido em seu domicílio
fiscal em 14/07/2014 (e-fls. 162) e interpôs o recurso voluntário em 21/08/2014 (e-fls. 165);
portanto, após o prazo legal de 30 dias.
19.
A recorrente alega em sua defesa que “recebeu intimação do Acórdão, no
905/2014, em 27 de julho de 2.014, ao chegar de viagem, quando a encontrou em meio às suas
correspondências comuns, na portaria do edifício onde mora”.
20.
Aduz que “o documento foi postado nos Correios em 10/07/2014, durante
ausência da contribuinte de seu domicílio, e foi entregue ao porteiro do edifício que nada pode
fazer até seu retorno de viagem”.
21.
Sem razão a recorrente. Nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, a
intimação via postal no domicílio tributário eleito pelo contribuinte, com prova do recebimento -
aviso de recebimento (AR) (e-fls. 162) - considera-se feita na data do recebimento, ainda que o
recebedor - o porteiro - não seja representante legal do destinatário. Veja-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720381/2014-31

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
22.
Tal posicionamento está de acordo com a Súmula Carf no 9:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 102-46574, de 01/12/2004 Acórdão no 104-20408,
de 26/01/2005 Acórdão no 106-14266, de 21/10/2004 Acórdão no 107-07076, de
20/03/2003 Acórdão no 108-07562, de 16/10/2003 Acórdão no 201-68026, de
20/05/1992 Acórdão no 202-08457, de 21/05/1996 Acórdão no 202-09572, de
14/10/1997 Acórdão no 201-71773, de 02/06/1998 Acórdão no 203-06545, de
09/05/2000
23.
Nestes termos, não se conhece do recurso apresentado fora do prazo legal.
Conclusão
24.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário por intempestividade.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital